Tribunal: TJMT
Processo: 1009756-62.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009756-62.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IRINEU PAIANO FILHO - CPF: 058.878.698-52 (ADVOGADO), JOSE FERREIRA DE ABREU - CPF: 079.361.091-53 (AGRAVADO), IRINEU PAIANO FILHO - CPF: 058.878.698-52 (AGRAVANTE), RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA - CPF: 326.360.409-00 (ADVOGADO), LUCIANA FREIRE - CPF: 925.885.301-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECORRENTE DE EMBARGOS DE TERCEIRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO FIXADA NO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença oriundo de embargos de terceiro. Decisão agravada determinou a correção da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixando-a no valor do imóvel cuja penhora foi desconstituída, afastando o critério adotado pelo exequente, que incidia sobre o valor da execução principal.

2.

Fato relevante. O agravante alega que o proveito econômico corresponde ao valor integral da execução, da qual se desvencilhou, enquanto o juízo de origem entendeu que o benefício econômico limitou-se à liberação da constrição sobre o imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em saber se a decisão que corrige a base de cálculo dos honorários advocatícios, para adequá-la ao proveito econômico efetivo obtido com a procedência dos embargos de terceiro, viola a coisa julgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A sentença nos embargos de terceiro fixou os honorários em 10% sobre o proveito econômico obtido. O valor da causa foi atribuído ao imóvel penhorado, e não à dívida discutida na execução.

5.

O agravante não figurava no polo passivo da execução principal. O único proveito obtido com o julgamento foi a liberação da constrição sobre o bem. Assim, correta a decisão agravada ao adotar o valor do imóvel como base de cálculo.

6.

A jurisprudência do STJ e do TJMT é pacífica no sentido de que, nos embargos de terceiro, o valor da causa deve corresponder ao bem constrito, que reflete o proveito econômico perseguido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A base de cálculo dos honorários advocatícios fixados em embargos de terceiro deve corresponder ao valor do bem cuja constrição judicial foi desconstituída. 2. A adequação da base de cálculo aos termos da sentença não caracteriza violação à coisa julgada.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1689175/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 06.03.2018; TJMT, AI 0065235-72.2016.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, 2a Câmara de Direito Privado, j. 21.03.2018; TJMT, ApC 0001031-10.2015.811.0079, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, 2a Câmara de Direito Privado, j. 13.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Irineu Paiano Filho contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença n.o 1001295-08.2020.8.11.0023, decorrente de Embargos de Terceiro, que determinou a correção da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em sentença transitada em julgado.

O juízo de origem, após manifestação do executado, determinou que os honorários incidam sobre o valor do imóvel cuja penhora fora desconstituída, e não sobre o valor da execução principal, conforme adotado pelo exequente.

O Agravante sustenta que a decisão agravada viola a coisa julgada e a preclusão, ao modificar critério fixado de forma definitiva pela sentença, que determinou os honorários em 10% sobre o proveito econômico obtido, o qual corresponderia ao valor da execução da qual se desvencilhou a embargante.

O efeito suspensivo foi deferido.

O Agravado apresentou contrarrazões, alegando excesso de execução e sustentando que a sentença fixou os honorários em 10% sobre o valor da causa, correspondente a R$ 82.000,00, razão pela qual o valor devido seria R$ 8.200,00, e não R$ 84.473,30 como pleiteado na execução.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

A controvérsia restringe-se à verificação do acerto, ou não, da decisão em que o juízo de origem, em fase de cumprimento de sentença, alterou a base de cálculo dos honorários advocatícios fixados em sentença transitada em julgado e a ocorrência de violação à coisa julgada.

Conforme expressamente determinado na sentença que acolheu os Embargos de Terceiro para desconstituir a penhora sobre o imóvel da embargante (ID 277805377 – pág. 96), a base de cálculo dos honorários advocatícios foi estabelecida sobre o
proveito econômico obtido
,
in verbis
:

Condeno, outrossim, a parte vencida em honorários advocatícios, estes fixados em
10% (dez por cento) do proveito
econômico obtido
, observadas as diretrizes do § 2o, do art. 85, do CPC (...)

Portanto, não se observa qualquer violação ao título executivo objeto do cumprimento de sentença, tendo o Juízo determinado apenas a
correção do parâmetro utilizado pelo exequente para definição do proveito econômico, que deve corresponder ao valor do imóvel cuja penhora foi desconstituída na sentença
.

O agravante alega, entretanto, que o proveito econômico obtido corresponderia ao valor da execução na qual foi determinada a penhora, sustentando que a embargante, sua cliente, teria se desvencilhado de ter que pagar dívida de terceiro, no importe de R$ 652.654,85.

Entretanto, o título executivo judicial foi constituído em sede de Embargos de Terceiro, opostos por LUCIANA FREIRE, representada pelo agravante, em desfavor de JOSÉ FERREIRA DE ABREU, em razão da constrição judicial que recaiu sobre o bem imóvel de sua propriedade. No entanto, a penhora foi determinada em ação de execução
interposta somente em face de DURVAL PEREIRA DE BRITO
, ex-companheiro da embargante.

Por jamais ter figurado no polo passivo da execução, o que aliás foi destacado na própria inicial dos Embargos de Terceiro, a parte representada pelo ora agravante não teve qualquer proveito econômico relacionado à demanda executiva, sendo seu único interesse a liberação da constrição sobre o imóvel. O prejuízo financeiro do qual livrou-se a embargante foi o decorrente de eventual expropriação do bem.

Assim, coincidindo o valor do imóvel com o valor da causa, e sendo este o proveito econômico almejado nos Embargos, é evidente que é esta a correta base para a apuração do percentual devido a título de honorários advocatícios.

Nesse sentido, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA.
VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. EQUIVALÊNCIA. [...].
5. Não obstante restringir-se o objeto dos embargos de terceiro ao desfazimento de um ato de constrição judicial, prevalece nesta Corte o entendimento de que o valor da causa a eles atribuído deve corresponder ao valor do bem penhorado.
6. Recurso especial não provido.”
(REsp 1689175/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 12/03/2018)

Na mesma linha do entendimento da Corte, o precedente deste E. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – PROVEITO ECONÔMICO PERSEGUIDO PELO EMBARGANTE –VALOR DO IMÓVEL – PRECEDENTE DO STJ - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Em embargos de terceiro o valor da causa corresponde ao valor do bem que se pretende livrar da constrição ou guarda relação com o proveito econômico desejado
- (REsp 1689175/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 12/03/2018). (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00010311020158110079, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 13/11/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/11/2024)

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025